Tribunal: TJSP
Processo: 2278174-10.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
r no 464, de 17 de abril de 2015, que instituíram os cargos de "Diretor de Gestão", "Gerente de Operação e Manutenção – Água (GOM-A)" e "Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto (GOM-E)". Arts. 17 a 25 e expressões "Chefe de Gabinete da Superintendência", "Assessor de Gestão Ambiental", "Assessor de Comunicação Social", "Assessor técnico", "Gerente de Planejamento, Projetos e Obras", "Gerente de Operação e Manutenção", "Gerente Administrativo Financeiro", "Gerente Comercial e de Relações com o Usuário" e "Diretor Jurídico", constantes do anexo I, da Lei Complementar no 265, de 06 de outubro de 2008, com as alterações da Lei Complementar no 624, de 13 de maio de 2020. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou profissionais, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção e do liame de especial confiança, com exceção do cargo de Diretor de Gestão. Incidência do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE. Ação julgada parcialmente procedente, com modulação pelo prazo de 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2278174-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

08/06/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de São José do Rio Preto. Cargos em comissão na autarquia municipal denominada SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto). Arts. 10, 12 e 14 da Lei Complementar no 464, de 17 de abril de 2015, que instituíram os cargos de "Diretor de Gestão", "Gerente de Operação e Manutenção – Água (GOM-A)" e "Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto (GOM-E)".

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de São José do Rio Preto. Cargos em comissão na autarquia municipal denominada SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto). Arts. 10, 12 e 14 da Lei Complementar no 464, de 17 de abril de 2015, que instituíram os cargos de "Diretor de Gestão", "Gerente de Operação e Manutenção – Água (GOM-A)" e "Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto (GOM-E)". Arts. 17 a 25 e expressões "Chefe de Gabinete da Superintendência", "Assessor de Gestão Ambiental", "Assessor de Comunicação Social", "Assessor técnico", "Gerente de Planejamento, Projetos e Obras", "Gerente de Operação e Manutenção", "Gerente Administrativo Financeiro", "Gerente Comercial e de Relações com o Usuário" e "Diretor Jurídico", constantes do anexo I, da Lei Complementar no 265, de 06 de outubro de 2008, com as alterações da Lei Complementar no 624, de 13 de maio de 2020. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou profissionais, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção e do liame de especial confiança, com exceção do cargo de Diretor de Gestão. Incidência do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE. Ação julgada parcialmente procedente, com modulação pelo prazo de 120 dias.